Tribunal: TJSP
Processo: 2086954-25.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2086954-25.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Piraju, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada TEREZINHA DE JESUS SILVA FERRUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2086954-25.2017.8.26.0000/50000 - Piraju 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS SILVA FERRUZZI
VOTO no 142.642
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão Ocorrência Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Postula o agravante pela declaração da ilegitimidade ativa; suspensão do
feito; ocorrência de prescrição; que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da
citação da presente execução; e serem incabíveis os honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve outra
decisão, esta não impugnada e atingida, pois, pela preclusão.
Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nestes casos,
sendo certo que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para
interposição do recurso cabível.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator